Tribunal: TJPA
Processo: 0802322-32.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802322-32.2019.8.14.0000
AUTOR: MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA

REU: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0802322-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIS CARLOS MENDONÇA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, AO ENTENDIMENTO DE NÃO TER A PARTE AUTORA INDICADO NENHUMA HIPÓTESE VÁLIDA DE RESCINDIBILIDADE. INICIAL RESCISÓRIA QUE SUSTENTA A NÃO OITIVA DE TESTEMUNHA NA AÇÃO ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE SUSTENTA O CABIMENTO DE OITIVA DE PROVA TESTEMUNHAL, NA AMPLIAÇÃO TRAZIDA PELO NOVO CPC, TRAZENDO A HIPÓTESE DE
PROVA NOVA
, ONDE SE ENQUADRA A PROVA TESTEMUNHAL, AO INVÉS DE
DOCUMENTO NOVO
, PREVISTO NO CPC ANTERIOR. PRECEDENTE DO STJ. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO NOVO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I- Muito embora tenha o Colendo STJ firmado recentemente o entendimento ampliando o conceito de PROVA NOVA, - concluindo que “qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo” (REsp 1.770.123/SP), a situação verificada nos presentes autos não se mostra similar àquela que conduziu o recente entendimento do STJ, que tratava da hipóteses específica de testemunhas novas descobertas posteriormente ao julgamento da ação.

II- Hipótese dos autos em que a testemunha em questão fora arrolada pela autora, que se comprometeu a apresentá-la em audiência, independente de intimação, sob pena de presunção de dispensa da prova. Testemunha não apresentada pelo autor, sendo dispensada pelo juízo de piso. Autor presente em audiência, que não se insurgiu contra a dispensa da testemunha, vindo a fazê-lo somente em sede de ação rescisória;

III- Sendo a oitiva da testemunha dispensada a única alegação trazida na ação rescisória, é claro visualizarmos que a parte autora não trouxe aos autos qualquer hipótese de admissibilidade válida, apta a dar continuidade a seu pedido, DE MODO QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DEVE SER MANTIDA;

IV- Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0802322-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIS CARLOS MENDONÇA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno em Ação Rescisória, esta proposta por MARIA DOS PRAZERES PINHEIRO DE OLIVEIRA, visando desconstituir os acórdãos de nº 98.416(apelação cível) e 108.230 (Embargos Infringentes), em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela autora da Ação Rescisória em face de Banco Bradesco S/A.

Consta da inicial da ação de origem (Indenizatória), que o falecido esposo da autora teria contraído dívidas junto à instituição bancária demandada, dívidas essas que na verdade eram de um terceiro, tendo este cedido sua conta para esse conhecido realizar as operações. Essas dívidas, não pagas, teriam gerado constantes cobranças por parte dos gerentes do banco, que pressionavam com frequência seu marido, que acabou por dar cabo à própria vida, pela situação financeira insustentável em que se encontrava, e por não mais suportar as pressões que recebia por parte do banco.

Em sentença, o magistrado de piso entendeu pela responsabilização da instituição bancária pelos danos causados à autora, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de danos materiais no montante de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

Dessa sentença foi interposto recurso de apelação, que foi provido por maioria, para afastar o dever de indenizar, por considerar ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Foram opostos Embargos Infringentes, que foram conhecidos e improvidos à unanimidade, mantendo a decisão proferida no recurso de apelação. Opostos embargos declaratórios, o recurso foi igualmente conhecido e desprovido, tendo então a decisão transitado em julgado.

Busca a autora, assim, a rescisão dos julgados proferidos no recurso de apelação e embargos infringentes, que afastaram o pleito indenizatório que houvera sido concedido na origem.

Sustenta a autora da rescisória que o acórdão merece ser rescindido, por enquadrar-se na hipótese do art. 966, VII do CPC, por não ter sido ouvida, na ação de origem a testemunha JOSÉ PEQUENO DA SILVA, uma vez que
“ Embora a autora já conhecesse a prova à época em que ocorreu o suicídio de seu marido, inclusive arrolando a testemunha como prova das irregularidades praticadas pelos gerentes do banco e que causaram o desequilíbrio emocional que levou o marido da mesma a tirar a própria vida, inclusive tendo-o arrolado como testemunha, não pôde fazer uso da prova naquele processo, haja vista que por razões pessoais e após haver o compromisso de que a testemunha iria comparecer espontaneamente à audiência, teve que ausentar-se, ficando a autora impossibilitada de fazer uso do depoimento da testemunha como prova dos fatos articulados na inicial daquele processo.”

Diante disso, por considerar que o depoimento dessa testemunha é prova nova apta a rescindir os acórdãos com fundamento no art. 966, VII do CPC, requereu a procedência da ação, a fim de que seja proferida nova decisão, ratificando a sentença de 1º grau.

Analisando o pedido inicial, proferi decisão indeferindo a Petição Inicial, por considerar que o pedido na autora não se enquadra das hipóteses de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil, considerando que prova nova alegada pela autora seria uma testemunha que não foi ouvida na origem, não tendo sido comprovada a impossibilidade de sua oitiva, e nem que seu depoimento seria capaz, por si só, de modificar o entendimento alcançado no acórdão que reformou a sentença de piso.

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno, onde requer a reforma da decisão agravada, e o consequente conhecimento da Ação Rescisória, aos seguintes fundamentos: 1) o conceito de prova nova remete para prova que não pôde ser produzida na ação de origem, por motivos alheios à vontade da parte, situação que se verificou no caso concreto, quando a testemunha em questão, embora tenha se comprometido de comparecer espontaneamente à audiência, precisou ausentar-se, de modo que o autor não pôde fazer uso de seu depoimento como prova; 2) refere que ao contrário do que foi mencionado na parte dispositiva da decisão monocrática, a POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PLEITO DA AUTORA DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA É PLENA, ainda mais quando se constata da argumentação contida na ementa transcrita na decisão monocrática, com o escopo de fundamentar o julgamento, assim como a doutrina ali invocada, estão descontextualizadas, tanto que o teor da ementa transcrita como suporte do indeferimento da inicial, embora seja oriunda de órgão do Superior Tribunal de Justiça, é vetusta, datando de 2017, mas decorrente de ação que teve por fundamento as disposições do inciso VII, do art. 485, do Código de Processo Civil de 1973, revogado, que limitava a apreciação da rescisória apenas a DOCUMENTO NOVO, e não a PROVA NOVA, inclusive a testemunhal, conforme previsto no novo CPC.

Dessa forma, requer o agravante a utilização, por esta relatora, do Juízo de Retratação para reconsiderar a decisão agravada, no sentido de admitir o processamento da presente Ação Rescisória, ou, se assim não entender, que submeta o presente agravo interno ao órgão julgador competente. Requer, ainda, expressa manifestação sobre violação aos arts. 966, VII e §4º do CPC.

Sem contrarrazões, em razão de se tratar de indeferimento da petição inicial, não tendo sido formada a relação processual.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Busca a parte agravante ver reformada a decisão que indeferiu a inicial rescisória, ao entendimento de não se enquadrar o pedido em nenhuma das hipóteses de rescindibilidade previstas no CPC. Aduz a agravante que o novo CPC trouxe a ampliação da regra da hipótese de DOCUMENTO NOVO, prevista no CPC/73, para PROVA NOVA, aí se enquadrando a prova testemunhal, de modo que a hipótese trazida pelo autor, de que uma testemunha da requerente não fora ouvida na origem, encontra-se apta a amparar a rescisão do julgado.

Em atenção à hipótese de exercício do Juízo de Retratação, informo que mantenho a decisão agravada, passando e expor minhas razões, inicialmente reafirmando os termos da decisão recorrida, para ao final confirmá-la.

A autora/agravante informa que os acórdãos devem ser rescindidos com fundamento no art. 966, VII, que dispõe:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VII- obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só de lhe assegurar um pronunciamento favorável.

Analisando tal dispositivo, Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., 9. 501) nos ensina que:

“ O termo
prova nova
deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. Como será visto adiante, o termo prova nova não se refere ao momento da formação da prova.
Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

(...)

A prova nova, que irá render ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda. Em outras palavras, é preciso que a prova nova, necessária e sozinha, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória.”

Muito embora tenha o Colendo STJ firmado recentemente o entendimento ampliando o conceito de PROVA NOVA, - concluindo que “qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo” (REsp 1.770.123/SP), a situação verificada nos presentes autos não se mostra similar àquela que conduziu o recente entendimento do STJ, que tratava da hipóteses específica de testemunhas novas descobertas posteriormente ao julgamento da ação.

No caso dos autos, verifica-se que o autor informa na inicial que a testemunha JOSÉ PEQUENO DA SILVA, cuja oitiva embasa o presente pedido rescisório, FOI ARROLADA PELO REQUERENTE NA AÇÃO DE PISO, tendo este se comprometido a apresentá-la, independente de intimação, sob pena de ser considerado DESISTENTE DA PROVA. Na data marcada para a audiência, a testemunha em questão não foi apresentada pelo autor, tendo então o magistrado dado a mesma por DISPENSADA (ID 1543290)
.
Nessa audiência, onde se encontrava a parte autora acompanhada de seu advogado, não houve nenhuma insurgência sobre a dispensa da testemunha, sendo então prolatada a sentença pelo magistrado.

Por óbvio que situações específicas acerca da oitiva de testemunhas podem servir de amparo a pedidos rescisórios, nos termos do que vem decidindo o STJ, MAS NÃO EM SITUAÇÕES COMO A PRESENTE, onde sequer ficou comprovada a impossibilidade da oitiva da testemunha em questão, considerando que a parte não a apresentou, conforme requereu, e não se insurgiu contra a decisão do magistrado que considerou a não apresentação DESISTÊNCIA DA PROVA.

Ademais, como já referido na decisão agravada, e aqui destacado pelo entendimento doutrinário,
“ A prova deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. É preciso, portanto, que seja decisiva. Por isso, a prova deve ser forte o suficiente para, sozinha, modificar o quadro fático adotado pela sentença. Nessa ordem de ideias, não é difícil prever que, embora tenha havido ampliação a qualquer meio de prova, o documento novo continuará a exercer papel de destaque nesse fundamento rescisório, pela maior confiabilidade que apresenta no registro de acontecimentos pretéritos.”
( Rodrigo Barioni. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Editora RT, p. 2154)

Posto isto, e considerando que a oitiva da testemunha JOÃO PEQUENO DA SILVA era a única causa de pedir da presente Ação Rescisória, é claro visualizarmos que a parte autora não trouxe aos autos qualquer hipótese de admissibilidade válida, apta a dar continuidade a seu pedido, DE MODO QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DEVE SER MANTIDA.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020